Tribunal: CARF
Processo: 10650.900674/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900674/2012-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.294 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.293, de 23 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10650.900673/2012-
11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
crédito de COFINS não cumulativa – exportação do 1o trimestre de 2009.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900674/2012-57
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Regra geral, as
decisões administrativas têm eficácia inter-partes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros
processos, não só por ausência de permissivo legal para isso, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio; (2) Nos processos que versam a respeito de compensação ou de
ressarcimento, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações e prestar liquidez e certeza ao direito alegado; (3) Ausentes os requisitos legais de
admissibilidade e demonstrada a desnecessidade, indefere-se pedido para nova remessa em
diligência; (4) O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção ou prestação de serviço da
pessoa jurídica, não se confundindo com custos e despesas da atividade empresarial como um
todo. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais
e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das
atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem
figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei; (5)
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou
identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado; (6)
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e
nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas com fretes
contratados para o transporte de produtos entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos
a serem descontados das contribuições para o PIS e a Cofins. Não há previsão legal para apurar
créditos de frete nas operações de compra. Tratando-se, porém, comprovadamente, de aquisição
de bens caracterizados como insumos, o valor do frete incorrido é passível de apuração de
crédito de forma indireta, na medida em que integra o custo de aquisição do respectivo bem, e,
portanto, compõe a base de cálculo da apuração dos créditos se, e na proporção que, o bem a
compuser; (7) Os serviços de beneficiamento, para obtenção de bens utilizados no processo de
produção dos produtos de ferro-nióbio, podem ser incluídos na base de cálculo do crédito da
não-cumulatividade; (8) O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de
apresentação, que se agrega ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de
transporte não se configura como insumo; (9) O processo de produção de bens encerra-se, em
geral, com a finalização das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços
geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens ou bens, inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à finalização dos
referidos processos, como no caso do transporte e limpeza de resíduos; (10) A pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação, em relação às máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (11) Para os bens importados, o crédito é o previsto na Lei 10.865/2004, sendo
calculado com base no valor utilizado para o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação ou Cofins-Importação recolhidas na entrada no território nacional acrescido, quando
for o caso, do valor do IPI vinculado à importação.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando
os argumentos da manifestação de inconformidade, pugnando pela realização de nova diligência
e provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para
verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declarações de Compensação
visando ao aproveitamento de créditos de PIS não cumulativa/exportação, referentes ao
1a trimestre de 2009, no valor de R$ 868.890,56.
Mediante Despacho Decisório de fls. 24 a 31, acompanhado do Relatório Fiscal de fls.
166 a 281, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente, uma vez que se
identificou a exclusão indevida de créditos relativos a bens e prestações de serviço que
não se adequam ao conceito de insumo previsto na legislação (IN SRF no 247/02 e IN
SRF no 404/04), tendo em vista que não foram aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação do produto. Os seguintes créditos foram objetos de glosas que
foram, parcialmente, mantidas no julgamento de primeira instância:
I- Bens utilizados como insumos:
- Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente e medicina do trabalho –
conservação e proteção de pessoas e patrimônio e preservação do meio-
ambiente;
- Pesquisas, melhorias e experiências – desenvolvimento e inovações;
- Centro de Pesquisas (LAB);
- Manutenção eletrônica e instrumentação - partes e peças relativas à elétrica ou
eletrônica de uso geral na planta industrial;
- Materiais partes e ferramentas diversas, melhorias de instalações, manutenção
elétrica e hidráulica, tubulações entre outros, sendo que diversas peças
descontadas como despesa posteriormente vieram a compor valor de bens do
imobilizado, descontadas pelo contribuinte através da depreciação;
- Bens utilizados para transportar produtos;
- Hipoclorito de sódio;
- Bens e fretes incluídos na base dos créditos como despesa e também ativados,
assim como fretes utilizados no transporte de bens que vieram a compor o ativo
permanente;
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

- Bens ativáveis;
- Fretes - despesas de fretes internos;
- Beneficiamento - serviços de beneficiamento de lingotes de alumínios e,
principalmente, fretes desses lingotes.
- Pagamentos a COMIPA - Custos operacionais COMIPA (Companhia
Mineradora do Piracloro de Araxá);
- Óleo diesel.
II - Serviços utilizados como insumos:
- Serviços de conservação patrimonial, segurança e meio ambiente;
- Pesquisas e melhorias de processos;
- Manutenção eletrônica e instrumentação;
- Serviços registrados em centros de custo não produtivos;
- Serviços, como exemplos análise química, inspeções, jateamento, topografia,
recondicionamento de motor automotivo, assistência técnica entre outros;
- Serviços em lingotes de alumínio e cátodo de níquel;
- Serviços sanitários para exportação - pós-produção;
- Serviços em bens utilizados para movimentar e transportar produtos - reforma e
restauração de tampas, paletes, containeres etc.;
- Investimentos ativados / serviços - São serviços apropriados em contas do ativo
imobilizado que contribuíram para o resultado de mais de um exercício;
- Dispêndios com serviços ativáveis, como de montagem de tubulações, conserto
de correia entre outros.
III - Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas
IV - Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado
V – Bens, como, armário, aparelho de ar-condicionado, carregador de bateria,
estudo geotécnico, software de alarme, entre outros;
VI - Ajustes positivos de créditos.
VII - Bens utilizados como insumos – importação:
- glosa dos valores de aquisições que foram agregadas de imobilizado em
andamento;
- Frete importação.

Antes de tudo, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que
tem como objeto a mineração e industrialização de minérios, bem como o comércio de
produtos metalúrgicos, químicos entre outros produtos e atividades. A empresa extrai
minério de pirocloro, de sua mina em Araxá. Tem como principais produtos o ferro-
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

nióbio, o óxido de nióbio de grau vácuo entre outros relacionados ao nióbio. A atividade
desempenhada é de vulto, envolvendo grande número de lançamentos contábeis e
documentos.
Recorrente sustenta, em manifestação de inconformidade, no que concerne aos bens e
serviços utilizados como insumos, que a glosa de créditos efetuadas ancoraram-se em
uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se
coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195
da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais
recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF.
Junta aos autos os seguintes documentos: Procuração / Documentos Societários;
Laudo de Funcionalidades – Processo 10650.901217/2010-18; Lista de Siglas e
Abreviações (vide em arq_nao_pag); Bens glosados - Planilha com descrições sobre
funcionalidade de determinados itens (vide em arq_nao_pag); Item 1.1 – Fotos e vídeos
(vide em arq_nao_pag); Item 1.2 - Cal Granulada Calcítica – Fotos e vídeos (vide em
arq_nao_pag); Registro contábil e Fotos – Estoque – Produto Acabado – 31.12.2013;
Itens 1.5 e 2.2 do TVF – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Itens 1.6 e 2.3 do TVF
– Bens e Embalagens – Fotos (vide em arq_nao_pag); Itens 1.8 e 2.4 do TVF –
Equipamentos Móveis – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Escritura Pública de
Constituição da COMIPA; Assembleia Geral Extraordinária da COMIPA de 28.4.1989;
Norma Internacional para Medidas Fitossanitárias n. 15 (NIMF n. 15); Instrução
Normativa n. 4, de 6.1.2004, do MAPA; Item 1.11 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos
– (vide em arq_nao_pag); Item 2.1 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em
arq_nao_pag); Item 5.2 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag);
Item 1.4 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.12 do
TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); laudo de funcionalidade
(fls. 1017 a 1092), entre outros.
A DRJ, incialmente, resolve baixar os autos em diligência para (fls. 775 a 784):
a) providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a
empresa a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização
considerar necessário para a realização da diligência solicitada;
b) recalcular os valores passíveis de ressarcimento (direito creditório), a partir da
nova apuração dos créditos, em consonância com os saldos de créditos apurados
e desconto das contribuições, sem considerar as glosas de créditos decorrentes de
depreciação de bens do ativo imobilizado, referentes às locações para a empresa
Comipa (item 6.2 dos Relatórios Fiscais), e de serviços de beneficiamento de
lingotes de alumínio e cátodos de níquel (incluídos entre os gastos dos itens 1.9 e
2.5.1 do relatório fiscal);
c) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que
possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
d) produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
e) dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto às
questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.

A diligência foi cumprida, conforme fls. 901 e 902, apresentando recálculo dos créditos.
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

A Contribuinte foi notificada e apresentou manifestação (fls. 909 a 1092) pontuando
que a autoridade fiscal apenas realizou o recálculo dos créditos, com os quais concorda.
Contudo, informa que a diligência não foi cumprida integralmente porque não
reanalisou as glosas originalmente efetuadas, de acordo com os critérios da
essencialidade e relevância, assim como a pertinência dos dispêndios com bens e
serviços com o processo produtivo, de acordo com toda a documentação apresentada.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos
3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente
alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos
Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como
insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o
entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha
sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade
e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou
relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao
creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de aproveitamento do
crédito.
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que, pelo
Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos de
sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o conceito
mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015).
A Recorrente apresenta junto à sua manifestação de inconformidade uma série de
documentos que demonstram o descritivo de sua operação, assim como laudos que
justificariam a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados (essenciais e
relevantes) no processo produtivo (listagem dos documentos pontuada no início desse
voto).
O julgamento foi convertido em diligência, a qual se limitou a realizar os recálculos dos
créditos na forma da Resolução da DRJ. Em resposta, a Contribuinte aduz que não
foram analisados os documentos apresentados, nem reanalisadas as glosas à luz do
conceito de insumos definido pelo STJ.
O acórdão recorrido, quanto à diligência realizada, argumenta que a autoridade fiscal
não tinha a obrigação de refazer toda a auditoria, colhendo novos elementos. Aduz que
o pedido de diligência ou perícia feito pelo Contribuinte deve expor os motivos que a
justifiquem e conter a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, de modo
a atender os requisitos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72. O parágrafo
primeiro deste mesmo artigo 16 determina que se considere não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender a estes requisitos. No presente caso, diante
dos fatos e das conclusões expostas neste voto, bem como dos elementos já juntados aos
autos, considera-se prescindível a realização de nova perícia/diligência.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

No mérito, o acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos
glosados lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma análise
pouco profunda sobre os créditos glosados no caso concreto e sem a análise dos
documentos trazidos pela Contribuinte em manifestação de inconformidade. Além
disso, a análise direta da DRJ sem oportunizar a legítima defesa, com a apresentação de
laudos técnicos junto à fiscalização ordinária, poderia gerar futura nulidade, tendo em
vista uma possível supressão de instância, já que a autoridade administrativa não fundou
a autuação com base no novo Parecer Normativo, nem tão pouco na nova orientação do
STJ.
Diferente do que decidiu a DRJ, entendo que, em face da superveniência do REsp no
1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens
glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito pleiteado, eles
devem ser analisados pela autoridade competente, independente do momento em que
apresentados, em nome do formalismo moderado e do princípio da verdade material.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação e
documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a
ser julgado no presente momento.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que em
sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem
impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria
regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja
consequência é declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no
70.235/72.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos,
referente ao período de apuração em estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp
no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu
processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço
prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se
há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900674/2012-57

equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada
bem e serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção
da metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta
de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Brito – Presidente Redator

Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital